Tribunal: TJSP
Processo: 0038378-68.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
POSSE – Reivindicação – Imóveis de propriedade da parte autora descritos nas matrículas exibidas com a inicial que coincidem com os ocupados pela parte ré – Fato comprovado por perícia - Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0038378-68.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TEREZA
LADAINHA SILVA, ROSANGELA DA SANTOS SILVA e ROMILDO DOS SANTOS
SILVA, são apelados WALTER ADOLFO DE ANDRADE FERREIRA LIER DE VITTO
e MARIA GABRIELA DE ANDRADE FERREIRA LIER DE VITTO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U. Compareceu para sustentação oral o Dr. José Luiz Bayeux. Anotada a suspeição dos
desembargadores Francisco Loureiro e Cláudio Godoy no caso, passando a compor como
2o e 3o, respectivamente, Christine Santini e Augusto Rezende", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), CHRISTINE SANTINI E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0038378-68.2013.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No: 46550
APEL.No: 0038378-68.2013.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : TEREZA LADAINHA SILVA E OUTROS
APDOS. : WALTER ADOLFO DE ANDRADE FERREIRA LIER DE VITTO E
OUTRO
JUIZ : EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
POSSE Reivindicação Imóveis de propriedade da parte autora
descritos nas matrículas exibidas com a inicial que coincidem com
os ocupados pela parte ré
Fato comprovado por perícia -
Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
procedente a ação reivindicatória para imitir a parte autora
na posse dos imóveis descritos na inicial, condenada a parte
ré
nas
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Em
recurso,
sustentam
os
vencidos
que
as
matrículas juntadas pelos autores não correspondem ao imóvel
por eles ocupados, conforme amplamente provado nos autos.
Argumentam
que
as
referidas
matrículas
revelam
a
impossibilidade dos terrenos serem contíguos, pois descrevem
outros lindeiros e que a conclusão do perito de que são os
mesmos imóveis se baseia em confirmação da requerida, quando
inquirida no local. Pleiteiam os benefícios da Justiça
Gratuita.
Contrarrazões às fls. 646/680.
É o relatório.
Ressalta-se, em primeiro lugar, que os réus
requereram o benefício da Justiça Gratuita na contestação,
mas o magistrado “a quo” restou silente quanto a este
tópico, de modo que houve, no entendimento já consolidado
nesta Câmara, o deferimento implícito da benesse.
No mais, não prospera a irresignação recursal,
eis que os apelantes não ofereceram argumento algum capaz de
alterar os sólidos fundamentos da decisão recorrida, da
lavra do MM. Juiz Eurico Leonel Peixoto Filho, da 5a Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro, razão pela qual são
estes adotados como razão de decidir, nos seus exatos
termos, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0038378-68.2013.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/5
“(...)
O pedido é procedente. O imóvel reivindicado pelos
autores está devidamente descrito na inicial, com
todas as suas delimitações necessárias ao conhecimento
de sua localização.
Não bastasse, em robusta e confiável prova pericial
realizada, por mais de uma vez, concluiu-se que não só
o imóvel ocupado pelos réus é o mesmo que o descrito
na inicial, como também que há perfeita identificação
entre ele com as matrículas trazidas pela parte
requerente (fls. 274/287 e 422/431).
Vale dizer, o imóvel descrito na inicial é o mesmo
ocupado pelos réus, assim como é o mesmo indicados nas
matrículas trazidas para provar o domínio dos requerentes.
Nesse ponto, importa considerar que a rua apontada
como sendo aquela em que situada a testada do imóvel,
ainda que divergentes em sua denominação, mas correta
a identificação da área, não macula o laudo, tampouco
é obstáculo ao conhecimento da ação e sua procedência.
Basta, para a presente ação, que não é de retificação
de área nem de registro imobiliário, a correta
identificação do imóvel e a conformação dele com o que
é ocupado pelos réus. E isso se deu de forma
satisfatória e certa.
Outrossim, os documentos de fls. 213/216 provam o
domínio dos autores da área que é ocupada pelos réus.
E essa área, como acima apontado, é a mesma descrita
na inicial.
De sua vez, a posse precária dos autores se extrai
dos documentos vindos com a inicial. Improvável o
exercício, pelos réus, de posse com ânimo de dono
sobre bem em que se permite que terceiros, esses sim,
pratiquem atos compatíveis com o domínio. É o que se
verificou quando os autores construíram muro para
cercar a propriedade fls. 34/37 - no ano de 1997,
reformaram as casas lá situadas, no ano de 1999 fls.
39 -, instalaram portão no ano 2000 e locarão parte do
terreno para a instalação de antena para telefonia
entre os anos de 2000 a 2006 fls. 92/105.
Esses atos suportados pelos réus demonstram que não
estão eles no terreno reivindicado como possuidores
com ânimo de donos, mas sim como meros comodatários,
corroborando a causa de pedir fática posta na inicial.
Por fim, a alegação de usucapião, embora suficiente
ao seu afastamento as provas documentais acima apontadas, não foi demonstrada pela prova oral
requerida e declarada preclusa pela desídia da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0038378-68.2013.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/5
ré.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
para imitir a parte autora na posse dos imóveis
descritos na inicial.
Arcará a parte ré com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor da causa.
Expeça-se mandado de imissão na posse em favor dos
autores, ficando assinalado o prazo de 30 dias para a
desocupação.
P.I.”
Segundo o art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com redação dada
pelo Assento Regimental no 562/2017, “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
no julgamento”.
Quanto a isso, já se pronunciou o STJ, no
julgamento do REsp no 662.272/ES, de relatoria do Min. João
Otávio de Noronha:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II,
DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art.
535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que
não aprecie todos os argumentos expendidos pela
parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada
e suficiente ao desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de
valor
firmado
na
sentença,
inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.
3. Recurso especial não-provido.”
No mesmo sentido, os seguintes julgados: REsp no
641.963/ES, 2a T., Min. Castro Meira; REsp no 592.092/AL, 2a
T., Min. Eliana Calmon; e REsp no 265.534/DF, 4a T., Min.
Fernando Gonçalves.
Anota-se que a própria assistente técnica dos
recorrentes se manifestou nos autos no sentido de que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0038378-68.2013.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/5
matrículas imobiliárias “não possuem dados técnicos como
rumos, azimutes ou coordenadas geográficas que determinem
com precisão a localização dos imóveis”, razão pela qual
necessitou o perito de elementos técnicos obtidos do SCM-
Sistema Cartográfico Metropolitano, oriundo de levantamento
aerofotogramétrico realizado para a Secretaria de Negócios
Metropolitanos do Governo do Estado de São Paulo, que
confirmou a contiguidade dos lotes, conforme ilustrado no
laudo complementar (fls. 306/309).
Majora-se a verba honorária sucumbencial dos
patronos da parte apelada em 20%, nos termos do art. 85,
§11o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
com observação quanto à verba honorária sucumbencial.
RUI CASCALDI
Relator